Tribunal: TJMT
Processo: 1013144-15.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013144-15.2023.8.11.0041
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REJANE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 719.553.131-72 (IMPETRANTE), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), CAROLINA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 028.331.531-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (IMPETRADO), Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 05/10/2023 A 11/10/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL – PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – VERIFICAÇÃO – PLEITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL NÃO VERIFICADO – SEGURANÇA DENAGADA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao estabelecer que somente há necessidade de comunicação pessoal do candidato, quando houver transcorrido “
considerável lapso temporal
” entre a homologação do certame e a referida convocação.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
Rejane Rosa de Oliveira Rodrigues
contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário de Estado de Saúde do Governo de Mato Grosso
.

Aduz a impetrante, em suma, que foi aprovada no Processo seletivo regido pelo Edital nº 001/SES/2022, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 03 de janeiro de 2022, para o cargo de Contadora junto a Secretaria da Saúde do Estado De Saúde do Mato Grosso.

Afiança que “
o resultado do concurso ocorreu em 08 de fevereiro de 2022, no entanto
(...)
foi convocada por meio de publicação no diário oficial do Estado, disponível no site www.iomat.mt.gov.br apenas em 5 (cinco) dias úteis a contar
da
publicação, no setor de recursos humanos da unidade para a qual foi convocada para apresentar a documentação necessária e tomar posse
”.

Argumenta que perdeu o prazo de entrega da documentação “
pois não houve nenhum meio de comunicação, como e-mail, telefone, que pudesse tomar conhecimento da convocação
”.

Reforça que “
houve uma ausência de ampla publicidade e prazo exíguo para a entrega da documentação, ferindo e violando os princípios da administração pública e da boa-fé
”.

Aduz que faz jus ao direito à nomeação e posse, pois fora classificada dentro do número de vagas, nos termos da decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.

Garante estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da medida liminar para que se determine que o Estado de Mato Grosso proceda nova nomeação da impetrante para

cargo de Contadora, convocando-a pessoalmente para o ato, sob pena de multa diaria pelo descumprimento da determinacao, ou subsidiariamente, seja a determinada a concessão de prazo para posse tardia, para fins de que possa apresentar toda documentação necessária, ou ainda, se ordene a resguardada a vaga do Impetrante, de forma a garantir o resultado útil do processo e por fim, no mérito, requer a concessão da segurança (Id. 171014918, fl.22).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 173184199).

Manifestação do Estado de Mato Grosso no (Id. 177589674).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela denegação da ordem (Id. 177949157, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Ressai dos autos, em apertada síntese, que Rejane Rosa de Oliveira foi aprovada no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/SES/2022, em 1º (primeiro) lugar, para o cargo de Contador, promovido pela Secretaria da Saúde do Estado De Saúde do Mato Grosso.

Argumenta que deveria ter sido intimada pessoalmente para apresentação de documentos, já que não houve a devida publicidade do ato.

Compulsando os documentos juntados aos autos pela impetrante, verifico que sua convocação para tomar posse no certame, realmente, somente ocorreu por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 28.270 que se deu na data de
22 de junho de 2022
(Id. 171014921).

Ocorre, todavia, que diferentemente do que pretende fazer crer a impetrante, tal fato não basta para atrair a incidência do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o qual leciona que a convocação para posse efetivada somente com publicação, seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade.

Isso porque, o julgado do Tribunal Superior supracitado, é claro ao estabelecer que somente há necessidade de de comunicação pessoal do candidato, quando houver transcorrido “
considerável lapso temporal
” entre a homologação do certame e a referida convocação.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade.

Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS.32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4.Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

In casu
, conforme afirmado pela própria impetrante (Id. 171014918, fl.02),

o resultado do concurso fora homologado em
08 de fevereiro de 2022
, e o ato de convocação da autora do
mandamus
para posse no cargo, ocorreu na data de
22 de junho 2022
(Id. 171014921), ou seja, decorreu-se aproximadamente
apenas 04 (quatro) meses
.

Desse modo, não há que se falar em possibilidade de convocação extemporânea, para posterior apresentação de documentação, uma vez que o edital é claro ao estabelecer prazo em seu item 18.5, a responsabilidade em acompanhar o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso:

“18.2
A convocação se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, disponível no site
:
www.iomat.mt.gov.br
.

(...)

18.5 É de inteira responsabilidade do candidato
acompanhar as publicações
de todos os atos referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado,

enquanto perdurar a vigência
, não podendo alegar em nenhuma hipótese desconhecimento”.

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Diante disso, entendo que não houve um prazo considerável entre a divulgação do resultado do certame e a convocação da Impetrante que pudesse autorizar uma nova convocação, uma
vez que se passou somente 04 (quatro) meses, inexistindo necessidade de intimação pessoal da candidata
, sobretudo em razão da previsão constante no edital, o qual cientificou os candidatos de que a convocação se daria por Diário Oficial, sendo de responsabilidade do interessado acompanhar as publicações
” (Id. 177949157, fl. 04).

Com efeito, entendo que sendo o edital a “lei do concurso”, necessária a observância dos seus requisitos previamente estabelecidos

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames:

"(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
.
(...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”.

Assim também esta Egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – BOLSAS PÓS-DOUTORADO – MUDANÇA NO JULGAMENTO DOS PONTOS OBTIDOS PELOS CANDIDATOS – ANÁLISE DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISCORDÂNCIA A PREVISÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.
O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
Presente norma no edital determinando a forma de avaliação dos candidatos para a distribuição das bolsas de pós-doutorado, não poderá esta ser alterada após o envio dos documentos, devendo a Administração observar o disposto na norma originária.
(N.U 1018125-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Nessa toada, em observância ao princípio da vinculação ao edital, torna-se incabível admitir a convocação pessoal para nomeação e posse da impetrante, uma vez que
ausente direito líquido e certo
na hipótese em apreço.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a segurança vindicada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023